Tribunal: TJES
Processo: 5000447-42.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000447-42.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Morada do Verde Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em razão do v. Acórdão (id
7777026
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais (id 8091122) o Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente porque entende que (1) “
o juiz fundamentou a sentença em matéria que não foi discutida nos autos
”; (2) não houve atraso na entrega das chaves, mas sim retenção das chaves até quitação do contrato de compra e venda; (3) violação à coisa julgada; (4) adoção de premissa equivocada.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos nas razões de embargos, “
a manifestação do Magistrado acerca da cláusula 09, §9.3 do Contrato de Promessa de Compra e Venda (id 11527770 - pag. 08), a qual prevê a exclusão de responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e IPTU da Construtora, está alicerçada na causa de pedir e pedido (responsabilidade pela quitação das despesas condominiais e IPTU), inexistindo, a meu ver, qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade da Sentença”
.

No que diz respeito à nulidade do título executivo extrajudicial tendo em vista que se encontra em nome da proprietária da unidade n.º 105 da torre 06 e não da Construtora, razão não lhe assiste.

Isto porque, como cediço, ainda que os títulos estejam em nome da proprietária da unidade imobiliária, “
as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega das chaves do imóvel ao adquirente. Isso porque o comprador não pode ser obrigado a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não havia sido imitido na posse”.
(AgInt no AREsp n. 1.958.836/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

Prosseguindo, “conforme sobressai do Termo de Entrega e Recebimento da Unidade Imobiliária (id 6603331 - págs. 66-68), a proprietária do Imóvel, Sr.ª Eliziane Zocolotto Silva, foi imitida na posse do imóvel em
26 de junho de 2018
, devendo ser responsável pelas despesas do apartamento a partir dessa data, não abrangendo os valores da presente execução.

Concernente a alegação de coisa julgada material, o objeto dos autos n.º 5000441-74.2018.8.080030 versa sobre despesas condominiais referentes ao período de
16/06/2014 a 15/12/2016
(id11527769, p. 05 e 06). Já o objeto da execução, versa sobre despesas condominiais referente ao período de 10/01/2017 a 10/06/2018 (id 6603734 - planilha de débitos - pág. 88).

Desta forma, inexiste a alegada coisa julgada material, eis que os objetos das ações não se confundem.

Assim, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.